Tribunal: TJMT
Processo: 1014303-24.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014303-24.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[DEBORA LOURENCO DA SILVA - CPF: 352.153.838-98 (AGRAVANTE), DAIANE LOURENCO DA SILVA - CPF: 018.595.801-06 (AGRAVANTE), DOUGLAS LOURENCO DA SILVA - CPF: 237.298.688-02 (AGRAVANTE), LUZIA LOURENCO DA SILVA - CPF: 785.849.301-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUZIA LOURENCO DA SILVA - CPF: 785.849.301-91 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE ARNALDO LOURENÇO DA SILVA registrado(a) civilmente como ARNALDO LOURENÇO DA SILVA (AGRAVADO), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU EM PARTE O RECURSO E NESTA O PROVEU.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – ARROLAMENTO SUMÁRIO –
RETRATAÇÃO PARCIAL DO
DECISUM
PELO JUÍZO
A QUO
QUANTO À APRESENTAÇÃO DA GUIA/ITCMD E RETIFICAÇÃO DAS PRIMEIRAS DECLARAÇÕES –
PEDIDO DE JUNTADA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DEPENDENTE JUNTO AO INSS – AUSÊNCIA DE PEÇA OBRIGATÓRIA - DESNECESSIDADE –

RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PROVIDO.

Diante da reconsideração parcial da decisão agravada em juízo de retratação, deve ser reconhecida a perda superveniente de parte do objeto recursal, nos termos do §1o do art. 1.018 do CPC.

A certidão de dependente junto ao INSS se presta quando os herdeiros pretendem o levantamento de montante e valores das contas individuais do FGTS e PIS-PASEP do
de cujus
, conforme preconiza a Lei n. 6.858/90, o que não é o caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1014303-24.2020.8.11.0000

AGRAVANTES:

LUZIA LOURENÇO DE SOUZA, DAIANE LOURENÇO DA SILVA, DÉBORA LOURENÇO DA SILVA e DOUGLAS LOURENÇO DA SILVA

AGRAVADO:

JUIZO DA 1a VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
LUZIA LOURENÇO DE SOUZA, DAIANE LOURENÇO DA SILVA, DÉBORA LOURENÇO DA SILVA e DOUGLAS LOURENÇO DA SILVA
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT,
Dr. Tibério de Lucena Batista
, lançada nos autos da Ação de Inventário pelo Rito de Arrolamento Sumário n. 1004259-90.2018.8.11.0007, relativa ao
ESPÓLIO DE ARNALDO LOURENÇO DA SILVA
, que determinou a juntada aos autos da GIA/ITCMD, no prazo de quinze dias; certidão de negativa de dependentes junto ao INSS, no prazo de 10 (dez) dias; e, no prazo de 15 (quinze) dias, que retifique suas primeiras declarações, atentando-se ao débito tributário exposto pela Fazenda Pública Municipal .

Aduzem os agravantes que, no rito de arrolamento sumário,
“não há falar em primeiras declarações, haja vista que a partilha amigável é homologado de plano”
(sic), que neste caso a Fazenda Pública sequer é parte e não há previsão de sua intervenção ,
“assim deve buscar suas próprias formas de cobrança de dívidas” (sic), e destacam que a dívida com a Fazenda Pública “já fora adimplida”
(sic).

Dizem que no arrolamento sumário, tem-se que a partilha será procedida de acordo com os ditames dos artigos 659 a 663 do CPC, não havendo previsão de quaisquer outras formalidades adicionais para a homologação, inclusive, neste caso mostra-se inexigível a apresentação de certidões negativas tributárias.

Com relação à certidão negativa de dependentes no INSS, alegam que, da mesma forma, não é necessária nas ações de arrolamento comum/sumário.

Diante disso, pugnam pelo provimento do recurso, para fins de
suspender a obrigatoriedade de apresentação
da GIA-ITCMD, da certidão negativa de dependentes do INSS e da retificação das primeiras declarações para incluir débito tributário (já quitado) exposto pela Fazenda Pública Municipal.

A tutela recursal foi
deferida
por mim, na data de 29/07/2020, conforme Id 52332474.

O juízo
a quo
prestou informações no sentido de que exerceu o juízo parcial de retratação. (Id 54686692).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador,
Dr. Mauro Delfino César,
deixa de opinar por não vislumbrar
interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial.
(Id
58078981
).

Dispensado o recolhimento do preparo, tendo em vista a concessão dos benefícios da justiça gratuita nos autos de origem. (Id. 13021137)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os agravantes insurgem-se contra a decisão interlocutória que determinou a juntada aos autos da GIA/ITCMD, no prazo de quinze dias; certidão de negativa de dependentes junto ao INSS, no prazo de 10 (dez) dias; e, no prazo de 15 (quinze) dias, que retifique suas primeiras declarações, atentando-se ao débito tributário exposto pela Fazenda Pública Municipal .

Para tanto, aduzem que no rito de arrolamento sumário,
“não há falar em primeiras declarações, haja vista que a partilha amigável é homologado de plano”
(sic), que neste caso a Fazenda Pública sequer é parte e não há previsão de sua intervenção ,
“assim deve buscar suas próprias formas de cobrança de dívidas” (sic), e destacam que a dívida com a Fazenda Pública “já fora adimplida”
(sic).

Dizem que no arrolamento sumário, tem-se que a partilha será procedida de acordo com os ditames dos artigos 659 a 663 do CPC, não havendo previsão de quaisquer outras formalidades adicionais para a homologação, inclusive, neste caso mostra-se inexigível a apresentação de certidões negativas tributárias.

Com relação à certidão negativa de dependentes no INSS, alegam que, da mesma forma, não é necessária nas ações de arrolamento comum/sumário.

Diante disso, pugnam pelo provimento do recurso, para fins de
suspender a obrigatoriedade de apresentação
da GIA-ITCMD, da certidão negativa de dependentes do INSS e da retificação das primeiras declarações para incluir débito tributário (já quitado) exposto pela Fazenda Pública Municipal.

Pois bem. Inicialmente convém registrar que, por meio da informação acostada no Id 54686692, houve a retratação parcial da decisão agravada pelo Magistrado, no que diz respeito
à juntada aos autos da GIA/ITCMD e a retificação das primeiras declarações
.

Confira-se:

“(...) Sirvo-me do presente para apresentar-lhe as informações requisitadas na decisão nos autos de Agravo de Instrumento n° 1014303-24.2020.8.11.0000, em que é agravante Luzia Lourenço da Silva e agravado Arnaldo Lourenço da Silva.

Primeiramente, cumpre-me informar a Vossa Excelência que a parte agravante observou o que preconiza o art. 1.018 do Código de Processo Civil, noticiando nos autos a interposição do Agravo de Instrumento.

No que tange às informações propriamente ditas, informo o juízo de retratação parcial da decisão impugnada, na forma do art. 1.018, §1o, do CPC.

Por tratar de arrolamento sumário, constata-se a desnecessidade de apresentação de últimas declarações, diante de expressa determinação inserta no artigo 660 do Código de Processo Civil.

Além disso, verifica-se a inviabilidade de intervenção da Fazenda, e por conseguinte a discussão acerca de imposto de transmissão causa mortis, sendo que ela será apenas intimada da existência do arrolamento, em vista do seu interesse no ato de fiscalização. Ou seja, a homologação da partilha amigável pelo juiz, não se condiciona á prova da quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e ás suas rendas, reservando-se para a via administrativa a discussão dos correspondentes valores (art. 662 do CPC).

De outro lado, em relação a certidão de dependentes junto ao INSS, entendo a necessidade de tal juntada para resguardar direitos de eventuais herdeiros não mencionados no feito, já que todas as partes possuem o dever de cooperar para o deslinde da demanda, conforme a inteligência do art. 6o do Código de Processo Civil.

Isso posto, acreditando ter prestado as informações necessárias ao julgamento do Agravo de Instrumento, coloco-me a disposição para quaisquer outros esclarecimentos que Vossa Excelência entender necessários”

Veja que, no caso em comento, restou
prejudicada, em parte, a análise do presente instrumento, ante a perda parcial superveniente do seu objeto
.

No que tange à questão remanescente, qual seja, a desnecessidade da juntada de certidão de negativa de dependentes junto ao INSS, razão lhes assiste.

Isso porque, tal documento se presta quando os herdeiros pretendem o levantamento de montante e valores das contas individuais do FGTS e PIS-PASEP do
de cujus
, conforme preconiza a Lei n. 6.858/90.

Compulsando os autos, verifica-se que os agravantes visam partilhar bem imóvel na fração ideal de 1/3 (um terço) para cada herdeiro, inexistindo indispensabilidade de juntada de tal certidão.

No mesmo sentido, o TJSP corrobora o presente entendimento,
in verbis
:

“INVENTÁRIO – Decisão que reconheceu a imprescindibilidade de juntada de certidão de dependentes habilitados perante o INSS para a continuidade do feito – Insurgência das herdeiras – Acolhimento –
Necessidade de juntada da certidão de herdeiros habilitados perante a Previdência Social no caso de levantamento de valores de contas individuais do FGTS e PIS/PASEP – Arrolamento e partilha que se limita a direitos decorrentes de compromisso de compra e venda de bem imóvel – Desnecessidade de juntada de tal certidão para prosseguimento do feito –
Recurso provido”
(TJ-SP - AI: 20838554220208260000 SP 2083855-42.2020.8.26.0000, Relator: Rui Cascaldi, Data de Julgamento: 26/06/2020, 1a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2020)

Ante o exposto,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso e, nessa parte,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada e dispensar os agravantes da juntada de tal documento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020